Tribunal: TCU
Processo: 018.266/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6298/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito dos atos de admissão a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 018.266/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Katia Fernandes Assis Sigiliao (XXX.825.967-XX); Katia Regina Moreira Marinho (XXX.728.197-XX); Katia Silene Santos da Silva (XXX.059.437-XX); Katia Valeria de Oliveira Andrade (XXX.824.067-XX); Laura Moraes de Freitas Rangel (XXX.566.247-XX); Leandro Ururahy de Carvalho (XXX.893.787-XX); Leda do Nascimento Francisco (XXX.588.357-XX); Leonice Florisbela de Souza Silva (XXX.823.977-XX); Luciana Maria Souza Gaspar (XXX.711.877-XX); Luiz Henrique Canellas Bastos (XXX.762.287-XX); Marcelo Favoreto Pires (XXX.828.247-XX); Marcelo Souza da Fontoura (XXX.618.309-XX); Marcelo Vieira Valente (XXX.038.457-XX); Maria Oliveira de Souza Laranjeira (XXX.339.567-XX); Patricia Lucia Virgilio Fontoura (XXX.591.768-XX); Patricia Silveira de Moura (XXX.551.867-XX); Patricia dos Santos Teperino (XXX.424.167-XX); Paulo Luiz da Costa Cruz (XXX.257.227-XX); Regina da Silva Pinto Oliveira (XXX.300.767-XX); Rosana Maria Angeli (XXX.664.427-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.